Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714070-72.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. O embargante requereu seja desconsiderada e desentranhada a petição ID 60001986 - Embargos de Declaração, visto que protocolado nos presentes autos por um lapso. Decido. Promova a secretaria o desentranhamento da petição de ID 60001986 e seus anexos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator